Tribunal: TJDFT
Processo: 0000351-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. REITERAÇÃO E IDENTIDADE DE CONDUTAS CONDIZENTES À HABITUALIDADE. AÇÕES PENAIS QUE RETRATARIAM A MESMA INFRAÇÃO PENAL, SEM EVIDÊNCIA DE INTERRUPÇÃO E DE NOVA RETOMADA DO CRIME HABITUAL. JUSTA A SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO DO PRESENTE PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de “error in procedendo”, porquanto "o recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal" (Precedentes: STJ, 5a Turma, HC 294.518/TO, DJE 11.06.2015; TJDFT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1231823, DJE 1o.3.2020).
II. Mérito.
A. O crime habitual é aquele em que a realização do tipo incriminador supõe que o agente pratique determinado comportamento de uma forma reiterada, até ao ponto de ela poder dizer-se habitual[1]. Ele se consuma através da prática reiterada e contínua de várias ações, traduzindo um estilo de vida indesejado pela lei penal. Logo, pune-se o conjunto de condutas habitualmente desenvolvidas e não somente uma delas, que é atípica. São requisitos para o seu reconhecimento: a) reiteração de vários fatos, b) identidade ou homogeneidade de tais fatos, c) nexo de habitualidade entre os fatos[2].
B. Nos presentes autos, o acusado teria exercido em 18.12.2019, às 10h30, na parada de ônibus situada na via pública da QNP 27, Ceilândia/DF, transporte irregular de passageiros sem preencher as condições legais ao exercício da atividade.
C. E, nos autos eletrônicos n. 0001445-77.2020.8.07.0003, o ele também teria exercido em 12.1o.2020, por volta de 14h35, na via pública da QNM 02, Avenida Hélio Prates, Ceilândia/DF, a mesma conduta de transporte irregular de passageiros sem preencher as condições legais ao exercício da atividade. Ressalta-se que nos autos referenciados neste item da ementa o curso da ação penal está suspenso em razão da concessão do “sursis” processual em 26.4.2021, com período de provas de dois anos e com prestação de serviços à comunidade já cumprida.
D. A reiteração e a identidade das condutas infracionais na mesma localidade (Ceilândia-DF) dão conformidade à habitualidade entre os fatos ocorridos em 18.12.2019 e em 12.1o.2020.
E. Elas conduzem ao reconhecimento de que a primeira conduta constituiria inexoravelmente elemento integrante da segunda conduta ilícita para efeito de tipicidade ao artigo 47 da Lei de Contravenções Penais.
F. Ademais, não há elemento indiciário no sentido de que no dia 18.12.2019 o denunciado teria encerrado um ciclo da habitualidade ilícita para então dar início a novo ciclo do crime habitual a partir de 12.1o.2020.
G. No particular, como bem pontuado na sentença, não há dúvida de que o fato objeto na presente ação penal está formal e materialmente inserido no objeto da ação penal 0001445-77.2020.8.07.0003, tendo em conta os documentos que a instruem. E, assim, o processamento das duas ações penais em conjunto configura ‘bis in idem’”, o que não se admite. Precedente das Turmas Recursais do TJDFT (mutatis mutandis): 2a TR, acórdão 1607361, DJE 30.8.2022.
H. Nesse contexto, se mostra acertada a conclusão jurídica da sentença de arquivamento do processo, porque não mais persiste justa causa à continuidade da ação penal dos presentes autos (CPP, artigo 395, inciso III).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus e outros fundamentos (Lei 9.099/95, artigo 82, § 5o).

[1] Dias, Jorge de Figueiredo, in Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, 2a edição, p. 314, Coimbra: Coimbra Editora, 2007.

[2] Nucci, Guilherme de Souza, in Manual de Direito Penal, Rio de Janeiro: Forense, 2020.